Tribunal: STF
Processo: ARE 1328789
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: 
    “DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. IDEOLÓGICA. REJEIÇÃO. AGENTES IMPUTAÇÃO. FALSIDADE ESTATAIS. PER1ODO DA DITADURA MILITAR. LEI DA ANISTIA MANTIDA. - LEI 6.683/79. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. REJEIÇÃO 
    1. Recurso interposto contra decisão que rejeitou denúncia ajuizada pelo Ministério Público Federal, em que se imputou aos acusados a prática, em tese, do delito previsto no art. 299 do Código Penal.
    2. Não se pode, hodiernamente, controverter acerca da recepção, com plena normatividade, das disposições da Lei 6.683/79 e da Emenda Constitucional 26/85 (emenda ao texto constitucional de 1967), no que tange à anistia de todos os abarcados, pela extensão material e temporal de suas disposições. Isso porque o tema foi objeto de expresso pronunciamento do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 153.
    3. Tem-se, na Lei 6.683/79, texto normativo Cujo sentido efetivo é indissociável de um contexto histórico extremamente grave e especifico, que a ele se incorpora inclusive para fins de verificação de seu efetivo conteúdo.
    4. A Lei de Anistia, por todo o contexto histórico de sua discussão e aprovação, foi etapa fundamental do restabelecimento do Estado de Direito efetivo no Brasil. É, nesse sentido, lei da maior excepcionalidade, traduzida como medida de consenso entre setores relevantes da sociedade e do meio político, bem assim do comando do governo militar, para iniciar a transição final com o reencontro de milhares de pessoas presas, torturadas ou exiladas, que poderiam retornar à liberdade ou ao território nacional por meio da medida. Tratando-se de acordo, e não de uma batalha em que se separam vencedores e vencidos, o caminho escolhido foi o da concórdia possível, com a consequente impossibilidade jurídica de punição individual tanto dos jovens que se lançaram em armas na luta contra a opressão, quanto de agentes estatais de diversos tipos que, nos mais variados contextos, impuseram sevícias ou a morte a brasileiros até o final dos anos 1970.
    5. A narrativa ministerial é de clareza solar: imputa-se aos denunciados prática de crime grave com o fim de encobrir o exercício da repressão ilegal a pretexto de combater divergências subversivas. Trata-se, pois, da parcela de agentes públicos anistiados em suas práticas originalmente típicas, anistia essa decorrente da Lei 6.683/79. O reconhecimento de sua incidência é, pois, obrigatório, devendo ser mantida a decisão recorrida.
    6. Recurso desprovido.”
    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, II; 4º, II; e 5º, XLIV e §§ 1º, 2º, 3º, da CF. Aduz que, “ao entender pela incidência da Lei n° 6.683/79 aos crimes de lesa humanidade, o E. Tribunal a quo acabou por aplicar indevidamente os comandos constitucionais supramencionados”.
    3. O recurso é inadmissível. O acórdão proferido pelo Tribunal regional está alinhado “com a posição firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em caráter definitivo na ADPF nº 153/DF, Relator o Ministro Eros Grau, onde ficou estabelecida a compatibilidade da Lei nº 6.683/79 (Lei da Anistia) com a Constituição Federal de 1988, bem como ficou assentado que a anistia por ela concedida foi ampla e geral, alcançando os crimes crimes políticos e conexos no período de 02/09/1961 a 15/08/1979” (ARE 1.072.287, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    4. Ainda nessa linha, vejam-se a Ext 1.362, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki; a Ext 1.327-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio; o ARE 1.303.065, de minha relatoria; e o ARE 1.116.885, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator